Tribunal: CARF
Processo: 10410.000304/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10410.000304/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.812 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELIANE LOPES FERREIRA FERNANDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 23/26), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.119,03 para
saldo de imposto a restituir de R$422,65.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Em atendimento à Intimação a contribuinte apresentou recibos emtidos por
Meryanne Ferreira, Luana Carla Amorim, Larissa Coelho, totalizando R$
2.000,00, R$2.500,00 e R$ 3.500,00, respectivamente, em desacordo com o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000304/2007-83
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.000304/2007-83

disposto no art.8° da Lei 9250/95.Não comprovou o efetivo pagamento à
profissional Maria Aparecida.Fonseca a glosa do valor de R$2.000,00 referente
ao pagamento à Vandecléia nderley, não há amparo legal (nutricionista).Quanto
ao recibo emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo, no
valor de R$2.126,00, não há comprovação do efetivo pagamento.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 23/12/2006, a NL foi objeto de impugnação, em
19/1/2007, às fls. 2/22 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada em 23/12/2006 (fl. 25), a Interessada impugnou o feito em
19/01/2007, alegando, em síntese, ter sido submetida em 08/2003 a cirurgia que
deixou seqüelas que fizeram surgir a necessidade de tomada dos serviços
médicos incluídos em sua declaração. Também foram necessários tratamentos
odontológicos ao longo do ano.
Quanto ao afirmado pela Fiscalização, o desacordo da dedução com o disposto
no art. 8.°, § 2.°, III, da Lei 9.250/95 não ocorreu, haja vista que tal norma prevê
que apenas na falta de documentação é que a nominação de cheque servirá
como comprovação de pagamento. Ocorre que no caso os pagamentos foram
feitos em moeda, conforme cópias de recibos e declaração de atendimento.
Especificamente quanto aos serviços da nutricionista, os mesmos foram
prestados não por razões de estética e beleza, mas sim por sua saúde ter sido
afetada em razão do notável aumento de peso que se sucedeu à cirurgia, tendo
então a Impugnante necessitado de orientação profissional para combater tal
problema.
Ao final a Impugnante informa que durante a ação fiscal apresentou todos os
recibos e que após notificada procurou todos os médicos para que os mesmos
emitissem declaração-atestando a veracidade dos serviços, tendo encontrado
apenas as doutoras Maria Aparecida da Fonseca e Larissa Coelho, além do
representante do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo. Os demais
profissionais não foram localizados por estarem de férias de fim de ano.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 30/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REQUISITOS
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está condicionada à
comprovação do efetivo desembolso dos valores declarados, mediante documentação
hábil e idônea.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/6/2009 (fl. 37), a contribuinte, em
3/7/2009 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/41, alegando, em apertado resumo,
que:
- os recibos, consignando CPF e endereço dos profissionais, comprovariam que a
contribuinte foi atendida por eles e fariam prova para terceiros.
- a comprovação mediante cheques nominativos se daria apenas na falta dos
recibos.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.000304/2007-83

- os recibos emitidos seriam prova da quitação dos valores pela recorrente, a teor
do artigo 320, do Código Civil.
- faria jus a ter restabelecidas as deduções das despesas efetuadas com médicos,
odontólogo, psicóloga e fonoaudióloga.
Digitalização do processo
Destaco que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia integral
do processo às fls. 1/43 e, novamente, às fls. 44/86.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre a dedução de despesas médicas.
No tocante às despesas com nutrição, glosadas por falta de previsão legal, a
recorrente não se manifesta. Dessa feita, não cabe manifestação deste colegiado.
Quanto aos demais gastos, no curso da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a
fazer prova do efetivo pagamento das despesas (fl.29), não tendo juntado a comprovação
exigida.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registrou:
Na impugnação a Interessada limita-se a dizer que efetuou os pagamentos em
espécie, mas não apresenta seus extratos bancários nem qualquer outra prova
que indique ter realmente repassado tais quantias aos profissionais citados na
declaração. Igualmente não foram juntados exames emitidos à época própria
que fizessem referência aos alegados problemas de saúde.
Acrescente-se que os recibos emitidos por Meryanne Ferreira e Luana Carla
Amorim (Fls. 07/13) não fazem nenhuma referência à Impugnante nem a
nenhuma outra pessoa além da própria emitente, que não há previsão legal para
desconto de valores passados a nutricionistas (e não há margem para
interpretação extensiva nesse caso, por conta do art. 111 do CTN) e que os
recibos emitidos por Maria Aparecida da Fonseca Silva e pelo Sindicato dos
Trabalhadores do Poder legislativo de Alagoas (fls. 15 e 17) são extemporâneos,
o que contraria o art. 1.° da Lei 8.846, chegando mesmo a ter sido emitidos fora
do ano-calendário de 2004. Quanto aos supostos serviços prestados por Larissa
Coelho A. de Santana (R$ 3.500,00), assim como quanto a todos os demais, não
houve a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados.
Em seu recurso, a recorrente reitera o argumento de que os recibos seriam os documentos
hábeis a fazer a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.000304/2007-83

ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.000304/2007-83

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do IRPF, e ele não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o recibo
de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida.
Ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força
probatória dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos pagamentos.
De fato, como apontado pela contribuinte, para fins de comprovação do
pagamento realizado, a legislação permite a apresentação do cheque nominativo correspondente
quando o contribuinte não possuir documento comprobatório com indicação do nome, endereço
e CPF/CNPJ de quem o recebeu, nos termos do art. 80, §1o, inc. III do RIR/99. Trata-se de mais
um meio de prova disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos
informações que o recibo, é aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva
comprovação do pagamento. Nada obstante, esse permissivo não impede que a autoridade fiscal
exija outros elementos de prova, caso entenda necessário.
Como explicitado na decisão recorrida, os recibos constituem declaração
particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o
fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na
prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.000304/2007-83

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital